Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-75.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com suporte no art. 5o, LXVII, da CF/88, c/c. art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em benefício de RENAN SCHMIDT CORREA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no.1002527-11.2022.8.11.0015, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante delito em 21 de fevereiro de 2022 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘caput’ da Lei n.o 11.343/06.
Sustenta as teses de: 1) arbitrariedade da prisão e nulidade da situação de flagrância pela ilicitude das provas frente a alegada invasão de domicílio, 2) cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT, requisitando as anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do beneficiário, 3) o paciente trata-se, em verdade, de um usuário de drogas, 4) predicados pessoais do paciente, e 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.
Argumenta o subscritor do writ, que houve o ingresso ilegal na residência do acusado pelos policiais, ressaltando que: “(...)o juízo de piso simplesmente ignorou os elementos de prova trazidos à lume pelo ora impetrante.”(Sic.)
Sobreleva, que: “(...)a prisão do paciente, é no sentido de que não houve perseguição policial, haja vista que a prisão se deu de forma arbitrária por policiais à paisana que dirigiam um veículo gol vermelho, bem antes da viatura policial chegar ao local, e principalmente, sem motivo aparente, já que não há a demonstração de que houve denúncia anônima ou investigação prévia, em que pese a defesa já ter pedido nos autos várias vezes para que a polícia militar traga ao processo registro de denúncias ao COPOM da PM.”(Sic.)
Ressalta também, que: “(...) a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, fragiliza e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.”(Sic.)
Informa ainda, que houve o cerceamento de defesa pois: “(...)o juízo apontado como coator, em que pese haver pedidos do impetrante neste sentido, não determinou a expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT, requisitando as anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do paciente, com o fito de corroborar a tese aqui exposta, no sentido de que não houve denúncia anônima em desfavor do paciente.”(Sic.) E que:(...) o presente caso ainda mais urgente uma vez que esses registros aqui requeridos ficam no banco de dados por apenas 90 (noventa) dias.”(Sic.)
Ressalta ainda, que o paciente é arrimo de família, possui emprego lícito e endereço fixo, e apesar da pecha de “traficante” impingida pelo aparato estatal.
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido, bem como, pelo trancamento da ação penal e concessão da ordem no mérito. Juntou documento (Id.124920698)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de RENAN SCHMIDT CORREA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Quanto preliminar de nulidade da situação de flagrância pela ilicitude das provas frente a alegada invasão de domicílio a que se relata e da arbitrariedade da prisão, assim os relatos dos policiais que participaram da ocorrência que culminou com a prisão do paciente. O policial ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS, explicitou perante a autoridade policial: (Id. 124920698)
“O Depoente informa que a equipe raio estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo por nome de Renan, que já possui passagens pelo mesmo tipo de crime, estaria realizado o tráfico de entorpecentes no bairro nossa senhora aparecida, que ele estaria utilizando um veículo uno de cor marrom modelo antigo. Sendo assim, esta equipe intensificou as rondas no bairro supracitado, quando na Rua Adolpho Gomes de Paiva esquina com a rua dos canários foi possível visualizar o veículo descrito na denúncia com o suspeito já qualificado no seu interior, que de imediato foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos porem o suspeito não obedeceu, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré em uma residência, que nesse momento foi possível visualizar que o suspeito jogou algo em um canto do muro, onde foi realizado a abordagem e em sua posse foi localizado um pedaço grande de produto análogo a maconha, que após abordagem foi possível localizar o objeto a qual ele havia jogado e se tratava de meio tablete de produto análogo a maconha, que também foi localizado duas balanças de precisão e uma porção de M.D (droga sintética). Que o suspeito foi informado do seu direito de permanecer em silencio durante a prisão. Diante disso, o suspeito e os mateias foram encaminhados pra DEL.POL pra demais providencias. Sem mais, sem lesões.”
Tais declarações foram corroboradas, também pelas declarações do policial militar ADAM FRANCISCO MOREIRA. (Id. 124920698)
Neste diapasão, o Tribunal Superior possui o entendimento de que a palavra dos policias é meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova restando, portanto, inobservada qualquer mácula em sede de liminar. [Precedentes STJ – AgRg no HC no.695.249]
E ainda, o teor do enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
Ademais, registro que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
À propósito o C. STJ:
“[...]2. Não se verifica na decisão manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser reservada à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ; AgRg-HC 711.338; Proc. 2021/0392539-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)
Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em síntese:
“[...]Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2021 [22.02.2022], às 17:00 horas, por sistema de vídeo conferencia, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Mario Augusto Machado, onde se encontravam presentes a Promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches e o advogado Fabricio Almeida Ferraciolli OAB/MT 18.563, em cumprimento à Resolução no 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, ao Provimento no 12/2017-CM e artigo 310 do CPP, foi realizada audiência de custódia do autuado Renan Schmidt Correa.
Apresentado perante a autoridade judiciária, foi oportunizada entrevista prévia e reservada com o advogado. Após isso, o magistrado esclareceu à pessoa detida a natureza e o propósito da audiência de custódia, ressaltando o direito de permanecer em silêncio e que o ato não se destinava à produção de provas para a investigação ou eventual ação penal.
Dito isso, passou o juiz a questionar o autuado acerca das circunstâncias da prisão e observância de seus direitos fundamentais, notadamente o de consultar-se com advogado ou defensor público e o de comunicar-se com seus familiares, bem como sobre a ocorrência de tortura e maus tratos.
Após, não havendo indícios de quaisquer irregularidades na prisão, que reclamassem providências pela autoridade judicial, foi concedida a palavra ao Advogado e ao Ministério Público, que se manifestaram nos seguintes termos:
O Advogado pugnou inicialmente pelo relaxamento da prisão, uma vez que "a mera denúncia anônima não justifica o ingresso policial em domicílio, além do que não está configurado a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória ao autuado, uma vez que trata-se de réu tecnicamente primário". (Inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).
O Ministério Público, por sua promotora, manifestou-se pela regularidade da prisão flagrancial e, consequentemente, pela homologação do APFD. A tese de invasão de domicílio não merece prosperar, uma "vez que o adentramento na residência do autuado só se efetivou após uma tentativa de fuga, do lado externo da referida da casa. Quanto à manutenção ou da manutenção da segregação cautelar, requer a conversão da prisão flagrancial em preventiva, especialmente como garantia da ordem pública, em razão da reincidência delitiva". (Inteiro teor da manifestação em mídia digital, em anexo).
Encerradas as manifestações das partes, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:
I. “Conforme já ressaltado, cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído hoje (22.02.2022, terça-feira), às 15h42min, mediante o qual o DPC Bráulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Renan Schmidt Correa, ontem (21.02.2022) por volta das 20:00 horas, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2022.48454 (Id. 77301819, pág. 02) que uma ” equipe raio estava em rondas quando recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo por nome de Renan, que já possui passagens pelo mesmo tipo de crime, estaria realizado o tráfico de entorpecentes no bairro nossa senhora aparecida, que ele estaria utilizando um veículo uno de cor marrom modelo antigo. Sendo assim, esta equipe intensificou as rondas no bairro supracitado, quando na rua Adolpho gomes de Paiva esquina com a rua dos canários foi possível visualizar o veículo descrito na denúncia com o suspeito já qualificado no seu interior, que de imediato foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos porem o suspeito não obedeceu, se evadindo com o veículo e entrando de marcha ré em uma residência, que nesse momento foi possível visualizar que o suspeito jogou algo em um canto do muro, onde foi realizado a abordagem e em sua posse foi localizado um pedaço grande de produto análogo a maconha, que após a abordagem foi possível localizar o objeto a qual ele havia jogado e se tratava de meio tablete de produto análogo a maconha, que também foi localizado duas balanças de precisão e uma porção de M.D (droga sintética)” [sic].
Nessa situação, quando ao pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, sob o fundamento de que houve ingresso ilegal na residência do acusado, não prospera.
Referida tese não condiz com a versão apresentada pelos policias responsáveis pela prisão, e nesse contexto, deve prevalecer a narrativa dos agentes, exatamente porque possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.
O fato é que, ao que consta, boa parte da narrativa constante deste auto de prisão se deu fora da residência do flagrado, sendo que ele, mesmo após sinais sonoros da viatura policial para parada do veículo, desobedeceu a ordem e fugiu até sua casa. Ato contínuo, fora realizado o ingresso policial, sendo encontrados os entorpecentes.
Por derradeiro, considerando que a prisão em flagrante se efetivou em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais (v.g. comunicação no prazo da Lei, nota de culpa, nota de garantias constitucionais, oitiva das testemunhas, requisição do exame de corpo de delito), estando formal e materialmente em ordem, homologo o auto de prisão para que surta seus efeitos legais.
II. No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, estão devidamente demonstrados, ao menos nessa fase, materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva [fumus comissi delicti], conforme narrativa fática contida no BOPM, Auto de resistência, Termo de apreensão e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes.
Quanto ao periculum libertatis, em análise do currículo de vida pregressa do imputado, constata-se que o autuado responde a outra Ação Penal Pública perante este Juízo Especializado [PJE 0008946-69.2019], também pelo delito de tráfico de drogas, atualmente conclusos para sentença. Naquela oportunidade (30.5.2019), fora preso com 17,4g de MDMA, distribuídos em 76 comprimidos; 67,4g de cocaína e 35,2g de maconha, porém considerando sua primariedade, este Juízo deliberou por conceder liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: não praticar novos crimes, nem usar drogas ilícitas.
Todavia, mesmo assim, voltou a delinquir, sendo preso novamente ontem (21.02.2022), quando trazia consigo 1,48g (um grama e quarenta e oito decigramas) da substância denominada pelo próprio acusado de MDMA e 496g (quatrocentos e noventa gramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), além de duas balanças de precisão [Id. 77301819, pág. 02].
Nesse contexto, conclui-se pequena a probabilidade de afastar-se das drogas em caso de liberdade, tornando-se imprescindível, por ora, a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado Renan Schmidt Correa, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro os pedidos defensivos e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ.
III. Em tempo, com relação ao pedido de quebra de sigilo de dados e informações contidas nos aparelhos telefônicos apreendidos [termo de apreensão Id. 77301821, pág. 01], embora constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 5o, XII), o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas não é absoluto.
Conquanto não se submeta à disciplina própria da Lei no 9.296/96, assim como a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados e comunicações telefônicas é autorizada quando necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, notadamente em se tratando de crimes punidos com pena de reclusão e estando presentes indícios suficientes da autoria delitiva.
Na hipótese, a diligência se mostra pertinente e também imprescindível para apurar o crime em questão (tráfico de drogas), sobretudo em situação como essa, com a apreensão de MDMA e expressiva quantidade de maconha, justamente para desvendar o limite da conduta do autuado.
Diante disso, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público hoje [Id. 77344231] e determino à POLITEC, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar perícia técnica visando a degravação de dados relacionados aos registros existentes nos aparelhos telefônicos apreendidos [termo de apreensão Id. 77301821, pág. 01], tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes. Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra para elaboração do laudo pericial definitivo e eventual contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no 11.343/2006). Aguarde-se a distribuição do Inquérito Policial, requisitando-se a conclusão no prazo legal, após, traslade-se cópia desta decisão e respectivo mandado de prisão e certidão de cumprimento, após, arquivem-se.[...]” (Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
Registra-se, que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 124920698-fls.178), boletim de ocorrência no. 2022.48454 (Id. 124920698-fls.175/177), auto de apreensão no.2022.16.67809 (Id. 124920698-fls.171), laudo pericial no. 500.2.04.2022.001889-01 (Id. 124920698 – fls.164/169), laudo pericial No 3.14.2022.84084-01 (Id. 124920698 – fls.164/169)
Com efeito, a ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Neste diapasão, o paciente foi preso com 1,48g (um grama e quarenta e oito decigramas) da substância denominada pelo próprio acusado de MDMA e 496g (quatrocentos e noventa gramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), além de duas balanças de precisão.
Ademais, ao que se mostra, há um antagonismo com a preservação de valores sociais e revolta para com a lei penal, pois, mesmo beneficiado anteriormente com a liberdade provisória via imposição de cautelares diversas [proc. no.0008946-69.2019], ao que se compõe, novamente se evolve em infração penal a demostrar que, ao menos neste momento, a única forma de prevenção para a preservação da ordem pública é o carcer ad custodiam.
Assim, tendo a decisão se reportado a garantia da ordem pública, neste passo, é o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Avançando no tema, acerca do cerceamento de defesa calcado no fato de que a Autoridade Coatora não determinou a expedição de ofício ao Comando do Batalhão da Polícia Militar em Sinop/MT, requisitando as anotações e registros de atendimento do COPOM na data da prisão do beneficiário, em que pese haver pedidos do impetrante neste sentido; registro, que o exame da tese incorreria em supressão de instância.
Com relação a tese consubstanciada no fato de que o paciente trata-se, em verdade, de um usuário de drogas, ressalto que in limine, inobservo qualquer indignidade humana na situação do beneficiário, máxime quando confrontada com a materialidade carreada nos autos, razão pela qual, incide o enunciado Orientativo no.3 do TJMT que dispõe:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, de eventuais decisões; tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.